Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724279-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RUI BALDUINO DE MATTOS AGRAVADO: CLEIDE SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo RUI BALDUINO DE MATTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos do inventário de bens deixados por Aliomar Balduino de Matos e Maria Helena de Oliveira Matos, destituiu o ora agravante do encargo de inventariante e nomeou CLEIDE SILVA DE SOUZA BALDUÍNO DE MATOS. Nas razões do agravo, de início, o recorrente defende o cabimento do recurso e, em apertada síntese, alega que foi injustamente removido do cargo, pois não praticou qualquer ato lesivo ao fiel andamento do inventário, que estava suspenso aguardando o desfecho da execução fiscal, que apenas foi julgada em 14/07/2021, após a data de intimação do agravante para dar prosseguimento ao feito. Alega que administrou adequadamente o acervo, com responsabilidade, diligência, transparência e celeridade, inclusive ajuizando ações autônomas em favor do espólio. No mais, mencionam fatos que entende desabonarem a nomeação da ora agravada como inventariante. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada a manutenção do agravante no cargo de inventariante, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, inclusive no que diz respeito à determinação para que os valores relativos ao aluguel do imóvel inventariado sejam depositados em conta judicial. Sem preparo, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita (decisão de id 21498723 dos autos principais n. 0705080-87.2018.8.07.0005). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, contudo, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. De fato, o agravante apenas menciona que “se tal situação persistir, trará sérios prejuízos às partes envolvidas, e principalmente ao espólio que poderá ser mal administrado futuramente”, sem, no entanto, comprovar em que medida a nomeação da agravada como inventariante poderia causar prejuízos imediatos ao espólio, a justificar a urgência alegada. Assim sendo, diante da ausência de comprovação do periculum in mora, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator